Tribunal: TJSP
Processo: 2093829-69.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO QUE INDEFERIU INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO DE PERITO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. INADMISSIBILIDADE. AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 1022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.